Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-93.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703529-93.2019.8.07.0019 RECORRENTE: MARCUS PAULO BARBOSA DE FARIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA – COMPROVAÇÃO – FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUIZ – UTILIZAÇÃO NÃO EXCLUSIVA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL – POSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVO – CRIME PATRIMONIAL – SENTENÇA REFORMADA. 1. Admite-se condenação baseada em elementos informativos colhidos na investigação, desde que utilizados como reforço a outras provas judicializadas, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. A palavra da vítima assume especial relevo nos crimes patrimoniais, mormente quando em harmonia com as demais provas produzidas nas fases judicial e inquisitorial. 3. Recurso provido. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando a ausência de provas suficientes para embasar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “Como se percebe, com a devida vênia do entendimento singular, a versão do acusado mostra-se isolada nos autos, havendo prova hábil a ancorar a prática do fato delituoso imputado ao acusado. Não há, portanto, que se cogitar na hipótese em apreço, da incidência do princípio do in dubio pro reo” (ID Num. 24243474 - Pág. 5) não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Ressalta-se, ainda, que ‘Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos’ (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).” (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 15/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017